Tribunal: TJSP
Processo: 1004797-76.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317912
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004797-76.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante LEALDO
APARECIDO ROSSINI, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004797-76.2019.8.26.0344 -Voto no 31367
2
Apelação Cível - no 1004797-76.2019.8.26.0344
Apelante/Réu:
LEALDO APARECIDO ROSSINI
Apelado/Autor:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A
MM. Juiz de Direito: Thais Feguri Krizanowski Farinelli
Comarca de Marília - 5a Vara Cível

Voto no 31367
BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA.
Ocorrência. É suficiente para a comprovação da mora o
encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do
devedor constante do contrato, ainda que recebida por terceiro.
Manutenção da r. sentença. RECURSO DO RÉU NÃO
PROVIDO.

Trata-se de “ação de busca e apreensão”
ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra LEALDO APARECIDO ROSSINI, julgada procedente pela r. sentença (e-
fls. 75/80), a fim de tornar definitiva a liminar deferida, consolidando nas mãos do
Autor a propriedade e a posse plenas do veículo. Em razão da sucumbência,
condenou o Réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 800,00.
Inconformado, o Réu interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 83/88), sustentando, em síntese, a irregularidade de
sua notificação extrajudicial.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão, que julgou
procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos do Autor o domínio e a posse
plenos do veículo.
Pois bem. De acordo com o Dec.-lei no
911/69, o credor-fiduciário tem direito à liminar de busca e apreensão desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004797-76.2019.8.26.0344 -Voto no 31367
3
comprovada a mora (art. 3o). A mora decorre do simples vencimento do prazo
para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a
do próprio destinatário (art. 2o, § 2o).
In casu, a notificação extrajudicial expedida
pelo Autor e encaminhada ao endereço do Réu declinado no contrato celebrado
entre as partes (e-fl. 31/33 e 47), mostra-se suficiente para a comprovação da
mora.
Vale dizer, facultada a emenda da petição
inicial para a juntada do aviso de recebimento da notificação devidamente
assinado pelo Réu (e-fls. 42), o Autor logrou comprovar a mora daquele, que não
só ainda não havia sido citado, como também deixou de purgar a mora
oportunamente, sendo incontroverso o inadimplemento da parcela que deu
ensejo ao ajuizamento da ação.
Ora, considerando que o devedor está em
mora, a notificação extrajudicial encaminhada e recebida no endereço declinado
no contrato é válida e cumpriu a finalidade para a qual foi expedida.
Assim é que, tendo sido observado o
procedimento restrito e expresso do Decreto-lei no. 911/69, o recurso não merece
acolhimento e a r. sentença de primeiro grau deve ser, pois, integralmente
mantida, por seus próprios fundamentos. E, diante do que dispõe o art. 85, § 11,
do CPC e do trabalho adicional realizado em grau recursal, é devida a majoração
da condenação dos honorários para o importe de R$ 1.000,00.
Ante o exposto CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação do Réu, majorados os honorários
advocatícios sucumbenciais para R$ 1.000,00, observada a gratuidade
concedida. No mais, fica mantida a r. sentença de primeiro grau.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora